Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-89.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA. GRUPO ENCERRADO. RESTITUIÇÃO DA PARCELA PAGA DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. SEGURO. FALTA DE VINCULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, administradora de consórcios, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “[...] DESCONSTITUO o contrato de consórcio existente entre as partes e CONDENO a parte requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 358,49 (trezentos e cinquenta e oito reis e quarenta e nove centavos), os quais deverão ser acrescidos de correção monetária, a partir do efetivo desembolso (28.08.2015) e acrescidos de juros de mora, a partir 28.06.2022[...]”.
2. Em suas razões recursais, a ré/recorrente sustenta que não é cabível a revisão de ofício das cláusulas do contrato, invocando a Súmula 381 do STJ. No mérito, pugna pelo reconhecimento da legalidade da retenção das parcelas previstas em contrato ou, quando não, pela retenção das parcelas relativas ao fundo de reserva, cláusula penal, seguro e taxa de adesão.
3. O autor/recorrido não apresentou contrarrazões.
4. No tocante ao direito da contratada à retenção da taxa de adesão, a sentença considerou legítima a respetiva retenção, segundo os fundamentos expostos, razão pela qual, neste aspecto, a recorrente carece de interesse recursal. Recurso não conhecido quanto ao pedido de retenção da taxa de adesão.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. As provas produzidas indicam que o autor celebrou contrato de participação em grupo de consórcio para a aquisição de veículo (Grupo 975, cota 191), efetuando o pagamento da parcela de R$358,49 e taxa de adesão de R$458,88, totalizando R$818,00 (ID 52435853). E ante o inadimplemento das demais parcelas contratuais, o autor foi considerado desistente.
7. Encerrado o grupo em abril de 2022, o consorciado desistente tem direito à devolução das parcelas pagas em até 60 dias, conforme art. 22 da Lei no 11.795/2009 e Súmula 1 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
8. Ademais, o pedido de restituição dos valores pagos está vinculado ao enfrentamento da legalidade dos valores exigidos, de forma que não está em descompasso com a Súmula 381, do STJ (“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”). Aliás, entendimento diverso estaria em descompasso com a Súmula 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, confirmada pelo STF em 07/06/2006, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2591. Nesse sentido: Acórdão 1791524, 07051788120238070010, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023.
9. E à míngua da demonstração de que a desistência do autor acarretou prejuízo ao grupo, é indevida a retenção da parcela relativa ao fundo de reserva e à aplicação da cláusula penal. Nesse sentido: Acórdão 1397247, 07223858520218070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Inteligência do artigo art. 53, § 2o, do CDC. Ressalte-se que, ao contrário do ventilado em razões recursais, o grupo foi encerrado, de modo que seria possível apurar a existência de prejuízos.
10. No tocante ao seguro, mera inserção de cópia de apólice (ID 52435856) é prova insatisfatória para comprovar a vinculação do seguro ao grupo de consórcio, motivo pelo qual carece de amparo legal ou contratual a retenção do valor do prêmio. Nesse sentido: Acórdão 1784693, 07175923020228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Irretocável a sentença recorrida.
11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
12. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.